Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-41.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007645-41.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA KARINE HENCHEN - CPF: 028.537.881-30 (EMBARGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1007645-41.2017.8.11.0015
– Sinop

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Priscila Karine Henchen

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE -INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1007645-41.2017.8.11.0015
– Sinop

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Priscila Karine Henchen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o acórdão deixou de enfrentar a tese recursal que sustenta a regularidade do procedimento adotado. Pugna pelo acolhimento do embargo, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 138754665), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1007645-41.2017.8.11.0015
– Sinop

Embargante:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Priscila Karine Henchen

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Não obstante, constata-se que por diversas vezes a consumidora buscou a concessionária para verificação dos consumos apurados acima da média e, não o bastante, foi surpreendida com a retirada do seu relógio e sequer teve acesso ao laudo produzido unilateralmente pela concessionária.

A própria apelante confessa que não localizou o laudo produzido na manifestação juntada no id. 132154279. Assim, inegável deixar de afirmar que a apelante, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora.

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo do reclamante.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a empresa requerida não comprovou, de forma categórica, que o faturamento de consumo mensal de energia elétrica, discutido nos presentes autos, da unidade consumidora, de propriedade da requerente, derive da realização de aferição válida/regular — pontos cruciais/nodais que a empresa requerida lançou mão, como pano de fundo, para legitimar a efetivação da cobrança e que, por conseguinte, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 6.o, inciso VIII da Lei n.o 8.078/1990].

Com efeito, ao dissecar, de maneira meticulosa, o teor dos documentos juntados aos autos, deflui-se que não foi corretamente observado as disposições do art. 129, § 1o inciso I, § 2o e anexo V da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, visto que não houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhou a inspeção, ou, de maneira subsidiária, na presença de testemunha ou perito, com o regular procedimento administrativo. Nesse quesito, inclusive, a própria requerida, manifestou-se nos autos informando que não localizou o laudo pericial da troca do medidor de energia elétrica (evento no 75588132).

Efetivamente, o procedimento de constatação de irregularidade no medidor de consumo se concretizou de forma inválida e irregular, padecendo de vício de constituição, visto que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, na exata medida em que ausente nos autos o regular procedimento administrativo, nos termos que determina o art. 129 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ademais, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que, durante a execução do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, celebrado entre a autora e a requerida Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (período posterior a novembro/2015), a média histórica mensal do consumo de energia elétrica, no período compreendido entre novembro de 2015 e março de 2016 (11/2015 – 282kw/h; 12/2015 – 252 kw/h; 01/2016 – 221 kw/h; 02/2016 – 258 kw/h; 03/2016 – 221 kw/h), determinou-se em 246kw/h. Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que após o período de apuração do mês de abril de 2016 concretizou-se surto de consumo na unidade consumidora que, neste intervalo de tempo, registrou índice de utilização de energia elétrica em proporção consideravelmente superior à média histórica mensal, ao chegar a registrar, em novembro de 2016, 834Kw/h, consoante se verifica do histórico de consumo acostado no evento no 10145650 dos autos.

Efetivamente, o fato é, e isso não se pode sonegar, que o consumo de energia elétrica na unidade consumidora, utilizado pela requerente, aferido a partir de abril de 2016, destoa/discrepa, de maneira significativa, do padrão histórico mensal de consumo, sem quê subsista justificativa plausível e razoável, que explique o motivo da drástica variação quantitativa do consumo de energia elétrica na unidade consumidora. Não subsistem vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a idoneidade e a regularidade do método de aferição do consumo
”. (id. 132154283)

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”
.
(id. 137081665)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado quanto as irregularidades perpetradas pela concessionária que ensejaram na declaração de inexistência de débito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022